Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM RAZÃO DO EXTRATO APRESENTADO. REFORMA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM QUATRO PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO DA REFORMATIO IN PEJUS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos) e afastar o pedido de indenização por danos morais em razão do tipo de extrato anexado aos autos.
2. Propósito recursal é a reforma no que tange ao afastamento da condenação e que seja arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou relatório de chamadas e telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra continuidade (quatro parcelas quitadas).
5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
6. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito, o que ensejaria a aplicação da proibição da reformatio in pejus.
8. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
9. Ausente prova apta a sustentar o vínculo, importa na declaração de inexigibilidade do débito.
10. Extrato oriundo da CC fácil, sem a data de inclusão, contudo, consta a data do débito e a data de expedição do extrato que atesta a negativação.
11. Assim, mesmo que não expedido na modalidade balcão, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor.
12. Ausência de negativa acerca de a inscrição efetuada em nome do recorrente pela parte recorrida.
13. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CARMELITA BORGES DA SILVA - CPF: 774.478.591-68 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020